Tribunal: TJBA
Processo: 0520511-90.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0520511-90.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTES: ABDON LUCIANO OLIVEIRA MENEZES e outra

Advogado(s): ABDON LUCIANO OLIVEIRA MENEZES, IVA MAGALI DA SILVA NETO

AGRAVADOS: MARIA AMELIA MATOS BRITO e outros

Advogado(s): DANILO RAMOS DE SOUZA, VICTOR LEONCIO CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO
S
INTERNO
S

N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO

PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INGRESSO DE
AMICUS CURIAE
. INDEFERIMENTO. NATUREZA SUBJETIVA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO. ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM.
INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI N. 15.109/2025.
I
NEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
.
AGRAVO
S
INTERNO
S

NÃO
PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que conheceu e negou provimento ao apelo do primeiro agravante confirmada pela que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela segunda agravante e rejeitou os aclaratórios do primeiro agravante, mantendo sentença que extinguiu execução de honorários advocatícios em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia na qualidade de
amicus curiae
em demanda de natureza subjetiva, sem multiplicidade de ações ou repercussão geral; e (ii) estabelecer se a Lei n. 15.109/2025 pode ser aplicada retroativamente para afastar sentença de extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, proferida sob a égide da legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissão de
amicus curiae
constitui faculdade do magistrado, condicionada à efetiva utilidade da intervenção, inexistindo direito subjetivo da entidade interessada.

A demanda possui natureza estritamente subjetiva, tratando-se de execução individual de honorários advocatícios, sem caráter objetivo ou demonstração de multiplicidade de ações apta a justificar a excepcional intervenção do colaborador da corte.

A pretensão da OAB-BA revela defesa direta de interesses patrimoniais de seus inscritos em caso concreto, o que desnatura a função institucional do
amicus curiae
.

O silêncio judicial anterior não configura deferimento tácito do ingresso como
amicus curiae
, inexistindo preclusão pro judicato ou violação à boa-fé objetiva.

A admissão de
amicus curiae
em fase recursal avançada, após julgamento monocrático, contraria os princípios da celeridade e da economia processual.

A Lei n. 15.109/2025, de natureza processual, tem aplicação imediata, porém não retroage para alcançar atos processuais já consumados, nos termos do art. 14 do CPC.

A sentença de extinção por ausência de recolhimento de custas foi proferida quando vigente a legislação que exigia o adiantamento das despesas processuais, configurando ato jurídico processual perfeito.

A aplicação retroativa da lei nova para invalidar sentença regularmente proferida afronta o princípio do
tempus regit actum
e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos Internos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

O ingresso de
amicus curiae
em processo de natureza subjetiva depende de demonstração excepcional de relevância, especificidade e repercussão social, não se prestando à defesa de interesses corporativos ou patrimoniais em caso concreto.

A Lei n. 15.109/2025 não se aplica retroativamente para afastar sentença de extinção proferida sob a vigência da legislação anterior, em respeito ao art. 14 do CPC e ao princípio do
tempus regit actum
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0520511-90.2013.8.05.0001

interposto

n
a

A
pelação Cível

n.
0520511-90.2013.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram como
agravante
s
,
ABDON LUCIANO OLIVEIRA MENEZES

e outra

e como
agravad
o
s
,
MARCOS VALÉRIO MORAIS DE SOUZA
e outra
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Agravos Internos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12